Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestação a respeito da alegada prescrição da pretensão executiva, arguida em contrarrazões. Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator